Tribunal: TJDFT
Processo: 0757181-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BANHO E TOSA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LESÕES EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO LEI DISTRITAL 5.711/2016. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de lesões constatadas em animal de estimação após banho e tosa em pet shop.
2. A sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor à título de danos materiais o valor de R$ 6.350,78, devidamente corrigido de desde o desembolso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ), ambos com juros de 1% ao mês a contar da citação.
3. A ré interpôs recurso para anulação da sentença. Suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de produção de prova pericial. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alega ausência de comprovação do nexo causal entre ação ou omissão e o dano sofrido no animal.
4. Preliminar de incompetência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia por profissional indicado pelo Juízo só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide. No caso, não se faz necessária a produção de prova especializada, tendo em vista que o laudo pericial juntado pelo autor aliado às demais provas produzidas em Juízo, são suficientes para a apreciação do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Na hipótese dos autos, é inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e somente se opera, a critério do juiz, quando houver verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, o autor juntou relatório médico, laudo pericial, fotos do animal apontando as lesões causadas no dia em que levou o animal para o banho. O réu, por outro lado, ateve-se a alegar necessidade de produção de laudo pericial e negar a ocorrência dos fatos. Sequer trouxe aos autos elementos capazes de afastar as alegações do autor.
7. As provas produzidas nos autos demonstram os danos causados no animal, após a ida ao petshop. Inclusive, a conversa juntada pelo autor, demonstra que a lesão foi constatada após o banho, ainda no pet shop (Id 23924945). As fotos juntadas no Id 23924948 apontam a gravidade das lesões causadas ao animal à época dos fatos e a foto juntada no Id 23924948 demonstram como teria ficado o animal 8 meses após a conclusão do tratamento.
8. A testemunha ouvida em juízo, Camila, médica veterinária que atendeu o cachorro Pretinho, apontou que não seria possível realizar um banho no cachorro com as lesões indicadas. Ao ser questionada se as lesões provocadas no animal seriam ocasionadas por um simples banho e tosa ou shampoo, respondeu que não poderia dizer com certeza pois o resultado do histopatológico deu sugestivo, porém as lesões não eram características de lesões de pele, foram ocasionadas por alguma coisa, shampoo, secador ou outro produto químico, mas eram lesões características de queimadura; que fechando o caso clínico, o provável é que tenha sido lesão por queimadura (Id 23924999 e 23925000).
9. Do mesmo modo, o relatório médico apresentado em juízo aponta que o animal foi atendido em 27/03/2019 com desconforto, inquietação e lambedura em determinadas partes do corpo após ter retornado de banho e tosa em petshop. Exames constataram eritema generalizado com presença de lesões bolhosas e vesiculares localizadas principalmente em membros pélvicos e escroto. Por fim, o laudo técnico concluiu pela possibilidade clínica de queimadura química/térmica ou necrólise epidérmica tóxica (Id 23924946).
10. Ao ser ouvido em juízo o réu informou não possuir circuito interno de câmeras no estabelecimento (Id 23925000), agindo em desacordo com a Lei Distrital 5.711/2016 a qual obriga a instalação e manutenção de sistema de monitoramento de áudio e vídeo que possibilite acompanhamento dos animais em tempo real.
11. O dano material está demonstrado pelas notas fiscais emitidas pela Clínica Veterinária Paulo Tabanez Ltda, comprovantes de pagamento de remédios e curativos (Id 23924950), no valor de R$ 6.350,78, os quais não foram impugnados de forma específica.
12. No que tange aos danos morais, conforme bem observado pelo Juízo na Origem, são inegáveis a dor e o sofrimento suportados em razão das lesões em seu animal de estimação, mormente pela sua gravidade e diversos procedimentos para o tratamento. Razão pela qual, a reparação fixada em R$ 2.000,00, considerada a extensão do dano e as condições econômicas do réu, atende de maneira justa e proporcional os danos causados.
13. Não tendo o réu/recorrente se desincumbido de demonstrar causas excludentes de sua responsabilidade, bem como fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
14. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.